Tribunal: STF
Processo: HC 248316
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 904.978/RJ, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    […] Em data e horário não precisados, mas sendo certo que a permanência do fato delituoso foi constatada entre os dias 12 de abril de 2011 e 29 de junho de 2011, nesta Comarca, os denunciados, agindo de forma livre e consciente, associaram-se, entre si e com terceiras pessoas ainda não identificadas, de forma estável e permanente, a fim de praticar reiteradamente o tráfico de entorpecentes na Comarca de Cordeiro, sendo certo que a associação, através dos denunciados, cada qual desempenhando seu papel específico, mantinha grande movimento de venda, incluindo não só 'maconha', 'crack' e 'cocaína', mas também drogas sintéticas, como 'LSD', 'MD', 'Microponto' e 'Ecstasy', oferecendo 'serviço de entrega' aos usuários e obtendo vultuosas quantias em dinheiro, sendo relevante destacar que os próprios denunciados referem-se à associação como 'firma'. A associação tinha como pontos de encontro a residência de alguns dos associados (em destaque, 'Chiquinho' e 'Liliane', 3º e 4º denunciados), bem como sítios pertencentes a seus integrantes ou alugados (Gabriel Faria e Bardasson, 1º e 5º denunciados), locais também utilizados para guarda e depósito de material entorpecente. Além disso, a associação mantinha à disposição de seus integrantes veículos (automóveis e motocicleta), para facilitar a efetivação do ilícito comércio, dispondo ainda de balanças de precisão e de telefones celulares que eram utilizados de forma revezada por diversos integrantes da associação, evidenciando-se o vínculo associativo, estável, observando-se, ainda, das ligações monitoradas, que os integrantes da associação estavam em constante contato entre si. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que a julgou improcedente. 



    Impetrou-se, então Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. WRIT IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO CORDEIRO. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS. ORDENS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. DENEGAÇÃO. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) a ordem constitucional e a ordem jurídica como um todo é incompatível com a situação em que, à falta de demonstração empírica legítima, cuja motivação tenha sido fundamentada baseando-se em elementos concretos, seja imposta a quebra da interceptação telefônica; e (b) No caso em questão, foi através da interceptação telefônica de Gabriel, apontado como o suposto líder, que se chegou à possível associação do acusado como integrante do grupo envolvido no tráfico. No entanto, em relação ao Paciente, toda essa alegação revelou-se infundada e sem legitimidade. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para o fim de declarar a nulidade das provas produzidas e absolvê-lo. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do inciso XII do artigo 5º da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, a interceptação telefônica dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional), que, de acordo com o art. 1º da Lei nº 9.296/1996, deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade (STF, Pleno, Inq. 2.424, Rel. Min. CEZAR PELUSO, decisão: 26/11/2008; STF, 1ª T., HC 94.028 Rel. Min. CÁMEN LÚCIA, decisão: 22/4/2009; STF, HC 103.418/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI Informativo STF nº 648; STF, 2ª T., HC 96.056/PE Rel. Min. GILMAR MENDES, decisão: 28/6/2011. No Superior Tribunal de Justiça, conferir: STJ, 5ª T., HC 104.005/RJ Rel. Min. JORGE MUSSI, decisão: 8/11/2011. 



    Não há dúvidas, portanto, de que o afastamento da inviolabilidade constitucional em relação às comunicações telefônicas exige a presença da imprescindibilidade desse meio de prova, pois a citada lei vedou a realização de interceptação de comunicações telefônicas quando não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal ou a prova puder ser feita por outros meios disponíveis (STF, 2ª T. HC 105.527/DF Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/5/11; STF, 1ªT. HC 94.028 Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decisão: 22/4/2009; STF, Pleno, Inq. 2.424 Rel. Min. CEZAR PELUSO, decisão: 26/11/2008). 



    Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consignou a inexistência de nulidade, assentando o seguinte:



    [...] a autorização para interceptação telefônica demanda ordem judicial fundamentada em elementos concretos que justifiquem sua necessidade, bem como afastem a possibilidade de obtenção das provas por outros meios, conforme a legislação de regência (AgRg no RHC n. 183.085/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/4/2024). 



    Nesse contexto, da atenta leitura dos autos, não me convenci do alegado constrangimento, pois, ao afastar a suposta ilicitude das interceptações telefônicas e suas prorrogações, o voto condutor do acórdão impugnado explicitou que (fls. 127/128): 



    […]



    Não há de se cogitar ilicitude dos elementos de prova colacionados aos autos, porquanto as interceptações e as prorrogações de alguns dos alvos foram autorizadas pelo juízo a quo, após pesar e sopesar a sua necessidade, daí ser equivocada a alegação de constituir prova ilícita ou vedada. 



    A autoridade judiciária autorizou a medida em decisão fundamentada, com fulcro em juízo de verossimilhança e probabilidade da autoria delitiva, como se depreende do seu teor, a qual evidencia a sua necessidade, diante da impossibilidade de obtenção das informações por outros meios, em atenção ao disposto no artigo 2º, inciso II, da Lei nº 9.296/19961, a contrário senso. 



    A medida cautelar fora justificada por juízo competente, com razões plausíveis, inexistindo ilegalidade no que tange à colheita da prova, que observou os limites impostos na ordem judicial, diante dos indícios de autoria ou de participação dos indivíduos que foram alvos do procedimento. Convém, ainda, salientar que o Colendo Supremo Tribunal Federal firmou posição no sentido da legalidade da prorrogação de interceptação telefônica per relationem, quando a situação fática justifique a sua prolongação, em razão da natureza da investigação ou pela complexidade da conduta criminosa a ser monitorada, desde que precedida de autorização judicial, a exemplo da situação em apreciação. 



    [...] 



    Não há que se falar na incidência da Teoria da Árvore dos Frutos Envenenados, abraçada expressamente pela reforma processual introduzida pela Lei n° 11.790/08, nas alterações introduzidas ao artigo 157 do CPP, haja vista que as medidas extremas foram adotadas levando-se em consideração e guardando uma proporcionalidade com a gravidade das infrações que eram objeto de investigação, ou seja, tráfico de entorpecentes e associação para essa prática, que são punidas com pena de reclusão e a sua imprescindibilidade era insofismável, pois, como é sabido, nos locais onde ocorrem estes tipos de atividade criminosas impera a denominada e mal fadada "lei do silêncio", daí brotar as dificuldades para a adoção de outro meio legal disponível para apuração das autorias. 



    [...] 



    Na espécie, todos os requisitos e critérios legais foram observados, porquanto as instâncias ordinárias demonstraram cabalmente a imprescindibilidade da medida (autorizações judiciais para interceptações e suas prorrogações), ainda que tivesse sido tomada ictu oculi, consubstanciado no fato de que o ora paciente e outros corréus teriam estreito envolvimento para movimentação de quantidades consideráveis de entorpecentes. 



    Erigida essa premissa, decidindo o Tribunal a quo que a interceptação telefônica estava devidamente pautada por decisão judicial fundamentada e que restou evidenciada a imprescindibilidade da medida porque não havia outros meios disponíveis, não cabe a este Superior Tribunal de Justiça, que não constitui instância revisora, alterar os pressupostos fáticos tomados no julgamento da causa para acolher alegações em sentido contrário (AgRg no REsp n. 1.690.840/ES, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 29/6/2018). 



    Inclusive, consigne-se que a atuação de grupos criminosos organizados, por sua própria complexidade, demanda, não raro, a utilização do instituto da interceptação telefônica para o delineamento mais preciso das funções de cada um de seus membros, bem como para descobrir novas atividades em curso e proceder da forma adequada para a sua desarticulação. 



    Em acréscimo, no caso, o Tribunal de origem demonstrou validamente a necessidade de interceptação telefônica, pois, além de haver fortes indícios da prática do tráfico de entorpecentes pelo réu, o monitoramento presencial das ações criminosas realizadas era de difícil execução, haja vista o intenso comércio de drogas via conversas telefônicas e a falta de efetivo policial e material necessário para o acompanhamento da atividade delitiva. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, em se tratando alegada violação ao art. 2º, II, da Lei n. 9.296/1996, cabe a defesa demonstrar se realmente haviam outros meios de provas disponíveis para a apuração dos fatos ao tempo do requerimento da quebra do sigilo telefônico, o que não ocorreu na espécie (AgRg no AREsp n. 830.337/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 6/3/2019). 



    […] 



    Dessa forma, tendo o Tribunal local assentado que as interceptações telefônicas não derivaram da diligência considerada ilícita, havendo indicação de outras linhas de investigação aptas a fundamentar a medida invasiva, não há se falar em nulidade, por derivação, das interceptações. Ademais, revela-se inviável, na via eleita, desconstituir as conclusões do Tribunal de origem, porquanto demandaria indevido revolvimento de fatos e provas, o que não é possível em habeas corpus (AgRg no RHC n. 191.678/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18/4/2024).



    Em face de tal quadro, não se verifica o apontado vício. Segundo assentaram as instâncias antecedentes, a decisão que autorizou a realização das interceptações telefônicas apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida, tendo a autoridade judicial concluído que seria imprescindível a interceptação telefônica para se esclarecer a participação de cada participante da associação criminosa dedicada ao tráfico de drogas. Ficou registrado, ainda: 



    “Nos autos da medida cautelar sigilosa, houve a interceptação do telefone do réu e dos corréus, sendo que dezenas de diálogos foram colhidos e minudentemente transcritos na r. sentença e nas alegações finais ministeriais, concluindo-se que o líder da associação criminosa era o corréu Gabriel Faria Daflon de Araújo, já condenado por este Colegiado na ação originária 0001746- 55.2011.8.19.0019, com trânsito em julgado, sendo que um dos distribuidores de Gabriel seria o acusado Bruno” (trecho do acórdão proferido pelo TJRJ em sede de recurso de Apelação). 



    Assim, diante da demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as ações criminosas investigadas, não há como declarar a nulidade das decisões, que estão de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988. Nesse sentido: HC 171.828-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 31/8/2020; HC 120.203-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 4/3/2015. 



    É importante registrar que a referência às razões inicialmente legitimadoras da interceptação e ao contexto fático delineado pela parte requerente não torna a decisão deficiente, pois devidamente indicada e pormenorizada a imprescindibilidade da medida. Nessa linha de consideração: 



    (…) 



    2. Não obstante a interceptação seja instrumento excepcional e subsidiário à persecução penal, esta Corte tem admitido a prorrogação da medida, desde que as decisões sejam devidamente motivadas e observem o prazo de 15 dias entre cada uma delas, como ocorreu no caso. Eventual referência às decisões pretéritas não traduzem motivação deficiente quando demonstrado que as razões iniciais legitimadoras da interceptação subsistem e o contexto fático delineado pela parte requerente indique a sua necessidade, como único meio de prova, para elucidação do fato criminoso. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento 



    (HC 125792 AgR, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/2/2016). 



    Nessa linha de consideração, aliás, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 625.263-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Rel. p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 6/6/2022), submetido ao rito da repercussão geral (Tema 661/RG), fixou TESE no sentido de que: 



    São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto.



    Em suma, a conclusão das instâncias precedentes não diverge da orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente